Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705809-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: M. E. T. D. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIANA TRAMONTINI REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de tutela de urgência recursal, em sede de apelação, interposta por M. E. T. D. D. R., por meio de sua genitora, C. T. D. D. R., em face da sentença proferida pelo juízo da 16a vara cível de Brasília-DF, que nos autos do mandado de segurança, indeferiu a inicial. Irresignado, requer em caráter liminar a concessão da tutela provisória de urgência para autorizar a matrícula e a expedição de provas à apelante. Ressalta que “o Código de Processo Civil estabelece que o pedido de tutela antecipada pode ser concedido de maneira liminar e, devido ao enxuto prazo até o término do período para matrícula no UNICEUB, percebe-se a necessidade da concessão inaudita altera partes da pretensão”. Aduz que a probabilidade do seu direito está consubstanciada na própria Constituição Federal, nos Art. 205 c/c Art. 208, inciso V. Em complemento, destaca que o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma tal direito, em seu art. 54, inciso V, que é o direito do estudante “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.” É o relatório. DECIDO O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao garante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 12. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1685). No caso sob julgamento, mostra-se de especial importância destacar que não há preclusão para o pedido de tutela de urgência, que pode ser feito a qualquer momento do recurso até o seu julgamento. (Barbosa Moreira, Comentários, n. 690, p. 691, Contra, Araken de Assis, Manual, n. 53.2, p. 538) No mesmo segmento: “Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 496. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.” Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (Acórdão 1271652, 07072187120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020.) Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença do periculum in mora necessário a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ao compulsar a documentação acostada, verifico que a agravante, atualmente, conta com 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses, obteve sucesso no vestibular da Uniceub para o curso de nutrição. A pretensão da agravante tem por objetivo avançar no nível escolar, concluir o ensino médio, por meio do supletivo, para que possa cursar a graduação em instituição de ensino superior na qual obteve êxito no vestibular. Numa interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea “c” e do artigo 38, §1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, entendo aplicável ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar à agravante o avanço em sua carreira estudantil. Ora, a maturidade física e emocional, como também a capacidade intelectual restou comprovada por meio de sua aprovação no vestibular, ao considerar que já cursou mais da metade do conteúdo do ensino médio. A Lei 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, II, da referida Lei define a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei 9.394/96, e demais normas infralegais, devem atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal. Da mesma forma é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça acerca do assunto, in verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1308284, 07208601420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, entendo presentes a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência das datas para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula da candidata na instituição de ensino superior. Assim, num juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada, Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, autorize a agravante M. E. T. D. D. R. a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovada, seja expedida o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Confiro à presente força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, cujos atos pertinentes e de praxe deverão ser assinados pelo Diretor de Secretaria da 5a Turma Cível. Faculto aos advogados da recorrente ou sua representante legal, levar em mãos uma via desta decisão, caso queira agilizar o procedimento de matrícula. Para tanto, deverá a Serventia adotar as cautelas de costume. Dê-se ciência ao Juiz da causa sobre o teor desta decisão. Ao ilustre representante do Ministério Público. Intime-se a instituição agravada, para apresentar as contrarrazões, notificando-a a cumprir a presente ordem tão logo dela tome conhecimento. P.R.I. Brasília-DF, 1o de março de 2021, 20:25:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator